Tribunal: TJMT
Processo: 1006547-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006547-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), PAULO JONES DA CRUZ FLORES - CPF: 655.511.761-34 (AGRAVANTE), CLEONICE APARECIDA ANDRADE SILVA FLORES - CPF: 527.044.162-49 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MILTON CEOLATTO - CPF: 173.368.211-20 (AGRAVADO), SIMONE KRISTINA MORENO CEOLATTO - CPF: 482.622.181-91 (AGRAVADO), CLODOMIR CEOLATTO - CPF: 383.846.981-04 (AGRAVADO), ELEN CRISTINA LEITE CEOLATTO - CPF: 473.957.611-20 (AGRAVADO), FABIO CEOLATTO - CPF: 911.817.801-44 (AGRAVADO), QUEILA JUSSURA ALTHAUS CEOLATTO - CPF: 959.022.361-34 (AGRAVADO), THIAGO CEOLATTO - CPF: 007.230.331-02 (AGRAVADO), LEINE MUCELIN - CPF: 024.039.031-83 (AGRAVADO), CRISTIANO CEOLATTO - CPF: 030.673.321-80 (AGRAVADO), IZOLDA MARIA CEOLATTO - CPF: 844.111.471-49 (AGRAVADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE AJUSTES NA DECISÃO SANEADORA EXCLUSIVAMENTE NO TOCANTE À FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDO –

AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC –
REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA TESE DE CABIMENTO RECURSAL – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS À COGNIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR
- DECISÃO REAFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O CPC de 2015 adota sistemática recursal restritiva quanto ao cabimento do agravo de instrumento, prescrevendo-o como instrumento jurídico adequado à impugnação de um seleto rol de decisões interlocutórias enumeradas em seu art. 1.015, entre as quais não se insere decisão que versa sobre a presença das condições da ação, como é o caso daquela que rejeita a arguição de ilegitimidade ativa. 2. Somente se admite a mitigação casuística da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ - Corte Especial - Resp no 1.696.396/MT, Rel. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018). 3. No presente caso,
a interposição do Agravo de Instrumento visa exclusivamente pronunciamento jurisdicional sobre o tema antes da sentença, ou seja, revela pressa, mas não a alegada urgência e inutilidade do julgamento em sede de apelação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por PAULO JONES DA CRUZ FLORES e outra
,
contra a
decisão do relator que, nos
autos do
Recurso de Agravo de Instrumento no
1006547-56.2023.8.11.0000
, não conheceu do recurso interposto pelos agravantes à falta de hipótese legal autorizativa do cabimento de agravo de instrumento
(cf. Id. no 165632660).

Os agravantes alegam que
“a decisão ora recorrida merece ser reformada, haja vista que o Instrumental em tela preenche os requisitos de admissibilidade, porquanto o n. Magistrado adentrou ao mérito da quaestio ao afixar os pontos controvertidos (...) outrossim, a tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, é de que o rol previsto no art. 1.015, do CPC, possui taxatividade mitigada”
sustentando que
“admite-se a interposição de Agravo de Instrumento quando houver urgência decorrente da inviabilidade em analisar a questão no recurso de apelação, exatamente ocorre como no caso em testilha”

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja conhecido o agravo de instrumento e analisada a questão suscitada

(cf. Id. no 168648163).

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. no 171360693).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o
breve
relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Após pontuar a literalidade do art. 1.015 do CPC e anotar lições doutrinárias sobre o tema, a r. decisão embargada não conheceu do RAI no 1006547-56.2023.8.11.0000, sob os seguintes fundamentos:

“
O presente Agravo de Instrumento carece de previsão legal de admissibilidade e cabimento, ou seja, não há fundamento legal que ampare a interposição do tipo de recurso manejado contra a decisão objurgada, que indeferiu pedidos de ajustes na decisão saneadora exclusivamente no tocante à fixação de pontos controvertidos, autorizou oitiva de testemunha por videoconferência e repeliu pretensão de desentranhamento de petições dos autos.

No tópico “
Do cabimento
”, os réus/agravantes justificam interposição do recurso dizendo que a decisão agravada “
adentrou ao mérito da ‘
quaestio
’, uma vez que desconsiderou a necessidade ajustes/esclarecimentos dos pontos fixados como controvertidos na decisão saneadora
” (sic – cf. Id. no 163196672 - Pág. 8).

A assertiva, todavia, não condiz com a realidade processual, pois, como bem explicado pelo MM. Juiz de piso, “
os pontos indicados pelos requeridos
(...)
já se inserem, inquestionavelmente, no âmbito do conteúdo daqueles já fixados na decisão saneadora
”, e o fato de os réus/agravantes entenderem que “
há prova material do adimplemento substancial da dívida pelos requeridos
” e que “
os elementos materiais já existentes nos autos provam que os requerentes não cumpriram sua obrigação
”, ou seja, de que já há nos autos prova documental suficiente para formação do convencimento do julgador acerca da existência “
adimplemento substancial
” do contrato por parte dos compradores (os réus/agravantes), e do inadimplemento da obrigação contratual dos vendedores (autores/agravados), não torna menos controvertida a questão.

E, sem qualquer laivo de dúvida, ao fixar esse aspecto como ponto controvertido, o MM. Juiz não se imiscuiu, de forma alguma, no mérito da ação de Resolução Contratual, não se justificando, portanto, a interposição do Agravo de Instrumento na hipótese do art. 1.015, II, do CPC.

Afastada a hipótese do inciso II do art. 1.015 do CPC, verifica-se que presente Agravo de Instrumento carece de previsão legal de admissibilidade e cabimento, ou seja, não há fundamento legal que ampare a interposição do tipo de recurso manejado contra a decisão objurgada, de modo que o recurso somente seria admissível com base na tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, aplicável “
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (REsp 1.696.396/MT – Tema 988).

É precisamente o que defendem os recorrentes na segunda parte do tópico “
Do cabimento
”, onde justificam interposição do recurso dizendo que “
urge a interposição do presente Instrumental, porquanto, caso o feito tenha o seu regular prosseguimento, sem que haja os esclarecimentos/ajustes solicitados pelos agravantes, invariavelmente haverá mácula no julgamento do mérito, tendo em vista que o d. Magistrado (de plano) já reconheceu que houve o pagamento de mais da metade do pactuado, ou seja, parte dos pontos fixados são incontroversos
” (sic – cf. Id. no 163196672 - Pág. 10/11).

Sucede, porém, que não se verifica a alegada urgência e inutilidade do julgamento em sede de apelação; tanto o pedido de ajustes na decisão saneadora quanto a interposição do presente Agravo de Instrumento visam exclusivamente pronunciamento jurisdicional sobre o tema antes da sentença. Como bem apontado pelo MM. Juiz de piso, pretende-se que o Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal de Justiça se pronunciem “
antecipadamente sobre o mérito da questão, sob o argumento de não ser controvertido (quando, na verdade, trata-se de ponto, efetivamente, controvertido da lide) o adimplemento substancial diante das já provas produzidas no processo
”.

Pretendem os réus/agravantes que, antes mesmo da instrução probatória, seja exercido juízo de valor acerca da existência ou não de prova do adimplemento substancial do contrato pelos compradores e de descumprimento de obrigação pelos vendedores, o que, aí sim, representaria julgamento de mérito.

A interposição do recurso, portanto, revela
pressa
, mas não urgência, bastando ver que, ao apontarem perigo da demora apto a justificar atribuição de efeito suspensivo ao recurso, os réus/agravantes sustentam que, “
caso não haja a suspensão da decisão agravada e o feito prossiga regularmente, realizar-se-á a Audiência de Instrução e Julgamento na data 10/05/2023 sem que, antes, sejam dirimidas as questões suscitadas no presente Instrumental
”, e aduzem que “
é direito dos Agravantes em solicitar esclarecimentos/ajustes, a fim de permitir produção da prova testemunhal (tendo em vista o indeferimento da pericial, qual é objeto de outro recurso perante este e. TJMT), com o fito de nortear a prolação da sentença meritória
” (sic – cf. Id. no 163196672 - Pág. 21).

Percebe-se, assim, que, conforme os próprios recorrentes, qualquer laivo de urgência seria relacionado à instrução probatória e ao desfecho sentencial, e não, propriamente, a alguma questão que não possa ser satisfatoriamente resolvida, de modo útil e eficaz, em sede de apelação.

Especificamente sobre o não cabimento da interposição de Agravo de Instrumento contra decisões que a encerram ou versam sobre a própria instrução probatória, nem mesmo sob o manto da taxatividade mitigada, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DA DEMANDA. RECORRIBILIDADE POR APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA MANDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO DE PRECEDENTE. RESP 1.704.520/MT. 1. Para além das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC/2015 admite-se a interposição do agravo de instrumento, fundada na tese da "taxatividade mitigada", quanto presente situação de urgência que decorra da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido de apelação. Inteligência do REsp 1.704.520/MT. 2.
As decisões sobre a instrução probatória, e, portanto, sobre o exercício do direito à ampla defesa, estão em tese imunes ao sistema de preclusão processual, mas tampouco se inserem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015
, daí por que
cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação
, não se aviando a ação mandamental tanto por isso quanto porque a sua impetração implicaria indireta ofensa a essa sistemática de impugnação. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido” (STJ – 2a Turma – RMS 60.109/SP – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 15/08/2019, DJe 20/08/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, III, ambos do CPC, não conheço do recurso, porquanto manifestamente inadmissível a sua interposição”.

No presente Agravo Interno, o agravante apenas reprisa a tese de cabimento do agravo de instrumento, já refutada, e, como o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1.
"Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática"
(EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023